Tribunal: TJDFT
Processo: 0722268-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA E REGULAÇÃO DE VISITAS. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Sobre o poder instrutório do juiz, o art. 370, do CPC, dispõe que, por ser o destinatário das provas, cabe ao ele definir a necessidade da produção daquelas requeridas pelas partes para formar a sua persuasão.
2. No caso em apreço, não foi identificada a utilidade da produção da prova oral requerida, eis que aquela deferida pelo Juízo de Primeiro Grau se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia delineada na Ação de Guarda Compartilhada e Regulação de Visitas.
3. Torna-se prejudicado o agravo interno quando há o esgotamento da matéria nele veiculada no julgamento do agravo de instrumento.
4. Agravo de Instrumento conhecido e negado provimento. Agravo Interno prejudicado.